Tribunal: TJMT
Processo: 1006639-34.2023.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006639-34.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Violação de domicílio, Violência Doméstica Contra a Mulher, Prisão Preventiva, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[BRENO VIEIRA NEVES - CPF: 043.871.521-76 (PACIENTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA MT (IMPETRADO), SIRLENE ALVES MOREIRA - CPF: 033.452.631-06 (VÍTIMA), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO, LESÃO CORPORAL, AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA –
1. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES
DA PRISÃO PREVENTIVA E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE A DECRETOU – INACOLHIMENTO – DECISÃO FUNDAMENTADA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA OFENDIDA – RISCO REITERAÇÃO DELITIVA – NECESSIDADE DE RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA – CUSTÓDIA NECESSÁRIA –
2. EXCESSO DE PRAZO
– DESCABIMENTO – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO JUÍZO PROCESSANTE – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – AUDIÊNCIA DESIGNADA PARA DATA PRÓXIMA E REALIZADA NA DATA APRAZADA – FASE DE MEMORIAIS FINAIS – INSTRUÇÃO ENCERRADA – SUMULA 52 DO STJ – NÃO CONFIGURADO O EXCESSO DE PRAZO –
3. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE
– IRRELEVÂNCIA – ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT
–
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
ORDEM DENEGADA
.

Afigura-se evidenciada a necessidade da manutenção da custódia preventiva do paciente por ser imprescindível à garantia da ordem pública e para resguardar a integridade física e psicológica da ofendida e evitar a reiteração delitiva, atraindo, portanto, a incidência do requisito autorizador da decretação do cárcere cautelar preconizado nos artigos 312 e 313, III, ambos do Código de Processo Penal.

Para que seja reconhecido o constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo é necessária a demonstração da desídia do Poder Judiciário e ofensa ao princípio da razoabilidade, o que não se verifica quando o feito tramita regularmente e o magistrado atua de forma a minimizar a delonga processual, notadamente diante do lapso temporal – 07 (sete) meses - bem como pelo fato da audiência ter sido designada para data próxima e realizada na data aprazada, estando a instrução, ao que tudo indica, próxima do fim

Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da decretação da custódia cautelar, ou seja: a garantia da ordem pública (Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça).

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5º, incisos LXVI e LXVIII, do Texto Magno e artigos 647 e 648, inciso I do Código de Processo Penal,
foi impetrado o presente
habeas corpus
em favor de
Breno Vieira Neves
, qualificado, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT (id. 163235668).

Extrai-se que o paciente foi preso em 28 de setembro de 2022, pela prática, em tese, do delito de descumprimento de medida protetiva de urgência, violação de domicilio e lesão corporal no âmbito de violência doméstica (art. 24-A, da Lei n. 11.340/2006 (por 2 vezes), art. 150, caput e § 1º (por 2 vezes) e art. 129, § 13, ambos do CP c/c art. 61, II “f” do CP).

Afirmou que a denúncia foi recebida em 25 de outubro de 2022, sendo apresentado a resposta à acusação pela Defensoria Pública em 10 de novembro de 2022. Em 01 de fevereiro de 2023 pleiteou-se a revogação da prisão preventiva, que foi indeferida em 26 de março de 2023, sob o argumento de que não houve alteração fática dos motivos que autorizaram o decreto da segregação cautelar.

Alegou excesso de prazo para a formação da culpa, eis que está segregado há mais de 06 (seis) meses, sem que se tenha o término da instrução processual, violando o princípio da duração razoável do processo, caracterizando constrangimento ilegal pelo inequívoco excesso de prazo.

Asseverou, ainda, que em 26 de março de 2023 a autoridade apontada como coatora se pronunciou sobre a manutenção da custódia e sequer designou audiência de instrução e julgamento.

Aduziu, também, que não se encontram presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, pois inexiste qualquer indicativo que demonstre quaisquer condutas que poderia colocar empecilhos ou perturbar as investigações, tampouco fugir do distrito da culpa, ou seja, não há elementos que demonstrem riscos à ordem pública ou a conveniência da instrução criminal.

Ainda, que o paciente é primário, com residência fixa na cidade de Cáceres/MT, e os delitos a si imputados possuem penas relativamente baixas.

Nestes termos, pugnou pela concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que seja revogada a prisão preventiva do beneficiário, com imposição de medidas cautelares diversas da prisão (id.
163235668
). Juntou documentos.

A liminar vindicada restou indeferida consoante decisão de id. 163507152.

As informações da autoridade apontada como coatora forma prestadas id. 165502662.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça em substituição Roberto Aparecido Turin, manifestou pela denegação da ordem (id. 167022167), sintetizando com a seguinte ementa:

“
HABEAS CORPUS – CRIMES DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO, LESÃO CORPORAL E AMEAÇA CONTRA MULHER NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, DECRETADA A BEM DA ORDEM PÚBLICA – REQUISITOS PARA A SEGREGAÇÃO CAUTELAR EVIDENCIADOS
– A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente está escorada em elementos concretos, que demonstram a presença dos requisitos autorizadores da segregação cautelar, notadamente porque, além da prova da materialidade e de autoria, também restou constatada a periculosidade do agente, sendo necessária a manutenção da segregação cautelar para a segurança da vítima, que externou o desejo de representar criminalmente contra o acusado.
EXCESSO DE PRAZO DA CUSTÓDIA NÃO VERIFICADO
– Inexiste inércia desarrazoada provocada pelas autoridades policial, acusatória e judicial a caracterizar o retardamento processual alegado, especialmente porque, ao contrário do que foi dito na inicial, houve a observância dos prazos legais de conclusão das investigações, de propositura da respectiva ação penal e da instrução judicial. Verifica-se, ademais disso, que a demanda criminal revela caso complexo, com vários acusados e diversos fatos, o que, a priori, justifica eventual atraso da marcha processual.
PREDICADOS PESSOAIS QUE NÃO INTERFEREM NA AVALIAÇÃO DA NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR
- Os predicados pessoais favoráveis ao agente, conforme entendimento pacífico na jusrisprudência, são insuficientes para a concessão do status libertatis.
PARECER PELA
DENEGAÇÃO
DA ORDEM
.

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Breno Vieira Neves
, qualificado, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT (id. 163235668).

Em resumo, o paciente
sustentou que está preso desde
28 de setembro de 2022
pela prática, em tese, dos delitos de descumprimento de medida protetiva de urgência, violação de domicílio e lesão corporal no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher.

Afirmou que há excesso na formação da culpa, pois segregado há mais de 06 (seis) meses sem que, até o momento, tenha havido o término da instrução.

Ainda, asseverou que a revogação da prisão é medida imperativa também em razão da ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, cuja decisão, inclusive, não trouxe fundamentos concretos para a manutenção da custódia cautelar (Id 163235668).

Pois bem.

Conforme consta da exordial, ao paciente foi imputada, em tese, a conduta de
descumprimento de medida protetiva de urgência, violação de domicilio e lesão corporal no âmbito de violência doméstica (art. 24-A, da Lei n. 11.340/2006 (por 2 vezes), art. 150, caput e § 1º (por 2 vezes) e art. 129, § 13, ambos do CP c/c art. 61, II “f” do CP).

A autoridade judiciária com amparo na garantia a ordem pública, diante das informações de descumprimento das medidas protetivas impostas, bem como com o desiderato de tutelar a integridade física da vítima,
diante do risco concreto de desrespeito pela atividade Jurisdicional
decretou a prisão preventiva do beneficiário, bem como manteve a sua segregação. Confira-se:

“... Como é cediço, a prisão preventiva é a uma segregação provisória e excepcional decretada pelo juiz em qualquer fase da investigação policial ou da instrução criminal, tendo por escopo garantir a ordem jurídica e social e sendo cabível quando ficarem demonstrados o “fumus comissi delicti” (pressupostos), o “periculum libertatis” (fundamentos), bem como estiverem presentes as condições de sua admissibilidade.

Assim, em exame de cognição sumária, sem qualquer precipitação ou antecipação de decisão do mérito desta causa, constato a presença dos pressupostos ensejadores da decretação preventiva, quais sejam, indícios suficientes de existência do crime e de sua autoria, sendo ainda materializado notadamente pelas declarações dos policiais que efetuaram a prisão do indiciado, assim como das demais testemunhas.

Para ressaltar a presença de elementos informativos idôneos ao fim de fazer emergir a presença dos pressupostos autorizadores da decretação da prisão preventiva do indiciado,
uma vez que o indiciado descumpriu medida protetivas deferidas em prol da vítima Sirlene Alves Moreira, conforme decisão datada de 31 de maio de 2022, cuja cópia encontra-se encartada no caderno informativo
(ID n.º 96297319).

Nesse sentido:

‘HABEAS CORPUS - PRISÃO PREVENTIVA - VIAS DE FATO, AMEAÇA E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER - LEI MARIA DA PENHA - DECISÃO TARIFADA COMO DESTITUÍDA DE FUNDAMENTAÇÃO - INOCORRÊNCIA - MEDIDA PROTETIVA - DESCUMPRIMENTO - LEGALIDADE - GARANTIA DA EXECUÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA - HIPÓTESE PREVISTA NO ARTIGO 313, III, CPP - PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA - POSSIBILIDADE REAL DE CUMPRIMENTO DAS AMEAÇAS - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - ORDEM DENEGADA. O inciso IV, do artigo 313, do Código de Processo Penal, admite a decretação da prisão preventiva nos casos de crime que envolva violência doméstica e familiar contra a mulher, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência, mesmo em se tratando de crimes punidos com pena de detenção. In casu, o acautelamento mostra-se necessário e justificado, sobretudo ante a disciplina protetiva da Lei Maria da Penha, porquanto o paciente, desobedeceu a decisão judicial, descumprindo as medidas protetivas a ele impostas, as quais foram deferidas com o fito de preservar a integridade física e psíquica da vítima, reiterando suas ameaças, o que demonstra a possibilidade real de o paciente cumprir as ameaças de morte dispensadas a sua ex-companheira. (Habeas Corpus nº 0130416- 54.2015.8.11.0000, 1ª Câmara Criminal do TJMT, Rel. Rui Ramos Ribeiro. j. 03.11.2015, DJe 06.11.2015).’

Além disso, como ressaltou o Ministério Público em manifestação retro,
o autuado responde a uma ação penal por violência doméstica perpetrada em desfavor da vítima, o que indica sua reiterada postura de desrespeito ao ordenamento jurídico e à condição de mulher
.

Nesta toada, em um juízo de cognição não exauriente,
restou demonstrada a materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria do crime
, em tese, praticados pelo flagrado.

De outra banda,
a segregação cautelar do indiciado se mostra necessária para garantir a execução das medidas protetivas de urgência concedidas em prol da vítima Sirlene Alves Moreira
.

Desta feita, presentes todos os pressupostos contidos nos arts. 301 e seguintes do Código de Processo Penal, HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante apresentado e, conforme a inteligência do art. 310, II, do CPP, por entender estarem presentes os requisitos necessários, CONVERTO a custódia em flagrante do flagrado BRENO VIEIRA NEVES, devidamente qualificado, em prisão preventiva, com fundamento nos artigos 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal, medida que se impõe para resguardar a ordem pública e garantir a aplicação da lei penal...”
(id. 163235674 – data 28.092022).

“...

Ocorre que, reanalisando o caso, tenho que os pressupostos e requisitos necessários da prisão preventiva
ainda se encontram presentes
e
não houve a alteração da situação fática existente desde então
, a permitir a revogação da ordem prisional. Pelo contrário, sendo-lhe imputado os delitos de
INVASÃO DE DOMICÍLIO, DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA E LESÕES CORPORAIS
, verifica-se que a prisão preventiva se mostra, agora, ainda mais cogente.

A medida cautelar extrema foi estabelecida com base na garantia da ordem pública, após analisada a gravidade dos fatos, sendo que ela ainda se faz necessária, sobretudo com o intuito de se evitar a reiteração criminosa do acusado.

Consta do incluso inquérito policial que, no dia 27/09/2022, por volta das 10h e também das 20h30min, na residência particular localizada na Rua das Flores, nº 14-A, Bairro Jardim Morada da Serra, nesta cidade, o acusado BRENO VIEIRA NEVES, entrou na residência de sua ex-convivente Sirlene Alves Moreira, contra a vontade da vítima, descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência fixadas na Lei n.º 11.340/06, e ofendeu sua integridade física, consoante Auto de Prisão em Flagrante (ID: 100247080), Boletim de Ocorrência (ID: 100247079), Termo de Representação Criminal (ID 100247064), Termo de Declarações (ID 100247063) e demais documentos coligados nos autos.

Sobressai dos autos que o acusado BRENO VIEIRA NEVES e a vítima Sirlene Alves Moreira conviveram maritalmente por cerca de 03 (três) anos, contudo, o relacionamento passou a ficar conturbado em razão do vício do acusado em entorpecentes.

Consoante o apurado, durante no dia 27/09/2022, por volta das 10h, o acusado foi até a residência de Sirlene, pulou o muro e, sem o seu consentimento, adentrou ao imóvel solicitando que a vítima reatasse o relacionamento com ele.

Diante da negativa da vítima, BRENO passou a xingá-la de “vagabunda, desgraçada, etc.”, e a agrediu com tapas e empurrões, causando sua queda ao chão e, por via de consequência, um pequeno machucado em seu pé.

As agressões apenas cessaram quando o filho mais velho da vítima interveio, impedindo que BRENO continuasse a lesioná-la.

Em seguida, BRENO foi embora do local. Ocorre que, no mesmo dia, por volta das 20h30min, o acusado voltou ao local, mais uma vez pulou o muro da residência e começou a bater nas janelas e porta, tentando forçar sua entrada na casa.

Com medo de ser novamente agredida, a vítima acionou a Polícia Militar, que foi ao local e realizou a prisão em flagrante delito do acusado.

Frise-se que ao se aproximar e entrar em contato com Sirlene,
o denunciado conscientemente descumpriu a decisão judicial proferida nos autos nº 1002561- 89.2022.8.11.0013, a qual concedeu medidas protetivas de urgência em favor da vítima, na data de 31/05/2022, conforme comprova a certidão de intimação contida nos autos referidos (ID: 100247075).

Deve-se sopesar a reiteração delitiva exacerbada do acusado em descumprir medidas protetivas de urgência, porquanto possui em seu desfavor auto de prisão em flagrante delito pela prática de crimes idênticos aos investigados no presente feito no dia 06/11/2020 (PJE 1004427-06.2020.8.11.0013).

Estes fatos demonstram a alta reprovabilidade da conduta do réu, denotando, em tese, a prática reiterada de crimes no âmbito da violência doméstica e familiar, demonstrando, também, total desrespeito pelas determinações judiciais.

Tais circunstâncias revelam que o perigo gerado pela liberdade do acusado, também nesse momento, é patente, especialmente porque se se livrar solto, certamente tornará a delinquir e atentar contra a integridade física e psicológica da vítima, colocando em risco a ordem pública, razão pela qual a segregação cautelar é medida que, por ora, ainda se impõe.

Acresce dizer, ainda, que a demonstração inconteste da necessidade da prisão preventiva já evidencia a insuficiência das medidas cautelares.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

...

Diante de tais motivos, entende-se que nenhuma das outas medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, será suficiente para evitar a prática de novos crimes pelo denunciado.

Dentre as medidas cautelares previstas na norma em comento, destinam-se especificamente a evitar a reiteração criminosa aquelas enumeradas nos incisos II (proibição de acesso a lugares), III (proibição de contato com pessoa determinada), VI (suspensão do exercício de função ou atividade), VII (internação provisória).

Do caso em concreto, dessume-se que as duas primeiras não são aplicáveis porque os atos praticados pelo autuado não se relaciona a locais ou pessoas específicas. A terceira não tem aplicação porque o autuado não exerce qualquer função ou atividade laboral vinculada a algum órgão público. A última não se aplica porque não há indícios de que ele seja inimputável ou semi-imputável.

Além disso, a monitoração eletrônica também não seria medida suficiente, já que não o impedirá de continuar cometendo violações contra a vida, integridade e liberdade da vítima, ainda que se possa apurar a sua localização.

Desse modo, não reconheço qualquer ilegalidade na prisão preventiva anteriormente decretada, razão pela qual a mantenho...”
(id. 163235671 – data 29.03.2023)

Nessa toada, a despeito dos argumentos colacionados pelo impetrante em sentido contrário não há como considerar o decreto prisional teratológico, desprovido de fundamentação ou mal motivado, visto que lastreado em elementos concretos extraídos da situação fática, em princípio aptos a indicar o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
.

Calha esclarecer que no decreto da prisão preventiva a autoridade judiciária afirmou que
“a reiteração delitiva exacerbada do acusado em descumprir medidas protetivas de urgência, porquanto possui em seu desfavor auto de prisão em flagrante delito pela prática de crimes idênticos aos investigados no presente feito no dia 06/11/2020 (PJE 1004427-06.2020.8.11.0013)...”
. Ainda, consignou que “
Tais circunstâncias revelam que o perigo gerado pela liberdade do acusado, também nesse momento, é patente, especialmente porque se se livrar solto, certamente tornará a delinquir e atentar contra a integridade física e psicológica da vítima, colocando em risco a ordem pública, razão pela qual a segregação cautelar é medida que, por ora, ainda se impõe”.

Ressai do édito prisional cautelar que, a autoridade coatora reconheceu a existência dos indícios de autoria e materialidade da transgressão, em tese, cometida pelo paciente, preenchendo os pressupostos permissores da imposição da segregação cautelar – artigo 312 e 313, inc. III, do Código de Processo Penal.

Quanto aos fundamentos da prisão preventiva, o artigo 313, inciso III, do CPP, dispõe:

“Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

(...)

III – se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência,
para garantir a execução das medidas protetivas de urgência
;(...)”

O caso em tela versa sobre o descumprimento de medidas protetivas impostas no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher. Portanto, cabível a decretação da prisão questionada.

Neste sentido:

“HABEAS CORPUS – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – 1. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE A DECRETOU – INACOLHIMENTO – DECISÃO FUNDAMENTADA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA OFENDIDA – 2. NEGATIVA DE AUTORIA DELITIVA – MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA – VIA ELEITA INADEQUADA – 3. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIAS MAIS GRAVOSAS – 4. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – 5. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

1. Afigura-se evidenciada a necessidade da manutenção da custódia preventiva do paciente por ser imprescindível à garantia da ordem pública e para resguardar a integridade física e psicológica da ofendida, atraindo, portanto, a incidência do requisito autorizador da decretação do cárcere cautelar preconizado no art. 312 do Código de Processo Penal.

2.

O habeas corpus é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão acerca da inocência do paciente deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, pois, sua utilização para tal finalidade. Ademais, não há que se falar em ausência de comunicação da imposição das medidas protetivas, porquanto ficou comprovado que houve intimação por edital do paciente.

3. É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de garantir a ordem pública.

4. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da decretação da custódia cautelar, ou seja: a garantia da ordem pública (Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça).

5. Pedidos julgados improcedentes. Ordem denegada.”
(N.U 1009791-27.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/06/2022, Publicado no DJE 16/06/2022).

“HABEAS CORPUS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – MEDIDA PROTETIVA DECRETADA EM 02/02/2021 E RENOVADA POR MAIS SEIS MESES EM 09/09/2021–DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS EM 26/01/2022 E 21/02/2022 [ART. 24-A, DA LEI 11.340/06] – REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA DECISÃO RESTRITIVA DE LIBERDADE OU REESTABELECIMENTO DAS CAUTELARES PRETEXTADAS – INVIABILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, APLICAÇÃO DA LEI PENAL E BOM ANDAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL– RISCO ACENTUADO DE REITERAÇÃO – NECESSIDADE DE RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA – CUSTÓDIA NECESSÁRIA – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS DO ART.319 DO CPP –

PROGNOSE DE INSUFICIÊNCA

– CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

O paciente foi preso em flagrante delito pela possível prática do

delito descrito no artigo 24 - A, da Lei nº 11.340/06 (Descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência).

In caso, resta demonstrado que as medidas protetivas de urgência para proteger a integridade da vítima não foram observadas, notadamente pela aproximação à vítima com novas agressões, tem-se que as mesmas são insuficientes e constitui-se em fundamentação concreta e idônea à conversão das medidas cautelares em preventiva.”
(N.U 1006312-26.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/06/2022, Publicado no DJE 06/06/2022).

“HABEAS CORPUS – AMEAÇA, PERSEGUIÇÃO, DANO E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA NO ÂMBITO DA LEI N. 11.340/06 – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA OFENDIDA – APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIAS MAIS GRAVOSAS – OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – INOCORRÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE ANTECIPAÇÃO DO REGIME PRISIONAL A SER FIXADO NA SENTENÇA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA .

Considerando as notícias de que o paciente, mesmo após cientificado da existência de medidas protetivas que o proíbem de se aproximar da ofendida, por qualquer meio, voltou a importuná-la, enviando áudios de cunho ameaçador, com a promessa de causar-lhe mal injusto, fica evidenciada a necessidade da custódia cautelar para resguardar a incolumidade física e psíquica da vítima.

Descabe a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando ausentes elementos suficientes a garantir a sua operacionalidade e eficácia.

A referência ao princípio da homogeneidade não é suficiente para elidir a segregação instrumental, dada a distinção teleológica entre a prisão cautelar e a prisão pena.”
(N.U 1006304-49.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/05/2022, Publicado no DJE 25/05/2022).

Desta forma, não visualizo o constrangimento ilegal suscitado, porquanto a decisão prolatada se afigura devidamente fundamentada em consonância com o esposado no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna, bem como
os fatos demonstram, neste
momento
a possibilidade de reiteração do descumprimento das medidas protetivas anteriormente impostas.

Por fim, o descumprimento, injustificado, de medidas protetivas de urgência previamente estabelecidas é fundamento suficiente para o decreto e manutenção da preventiva nos termos dos artigos 312 e 313, inciso III, do Código de Processo Penal.

No tocante a
configuração do excesso de prazo, é cediço que não deve ser apurada exclusivamente com a soma dos prazos estabelecidos em lei, mas com base no princípio da razoabilidade, levando-se em conta as particularidades do caso concreto.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou que os prazos para conclusão de inquérito policial ou instrução criminal não são fatais ou "milimétricos", podendo ser dilatados dentro de limites razoáveis.

Ainda, que os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII, da CF), considerando cada caso e suas particularidades. [Precedentes - STJ, HC 39.8291/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, julgamento
em 27.02.2018, DJe 08.03.2018].

Neste diapasão, os prazos processuais não são peremptórios e podem se estender diante das peculiaridades concretas, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade:
"o
prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características
de fatalidade e
de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo
de razoabilidade para definir o
excesso
de
prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais"
(STJ, RHC 92442/AL, Rel. MIN. FELIX FISCHER, 5ª Turma, julgamento
em 06.03.2018, DJe 14.03.2018),

Dessa forma, o constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo somente se caracteriza se a dilação processual não for justificável.

Portanto, o transbordamento dos prazos previstos na legislação processual penal não conduz, de plano, ao reconhecimento de nulidade do procedimento ou à existência de constrangimento ilegal, devendo ser valorada a demora à vista das peculiaridades do caso concreto.

In casu
, o paciente somente anexou aos autos o auto de prisão em flagrante (id. 163235672), a termo da audiência de custódia que converteu a prisão em flagrante em preventiva (id. 163235674) e a decisão que manteve a segregação cautelar (id. 163235671), não existindo elementos suficientes para aferir se ocorreu desídia judiciária.

Por outro lado, ao prestar as informações a autoridade apontada como coatora esclareceu que:

“...O acusado Breno Vieira Neves foi preso em flagrante na data de 27 de setembro de 2022.

Realizada audiência de custódia em 28 de setembro de 2022, a prisão foi homologada e convertida em prisão preventiva.

O Ministério Público ofereceu denúncia na data de 17 de outubro de 2022.

A denúncia foi recebida em 25/10/2022, determinando-se a citação do réu para apresentar reposta à acusação, no prazo legal.

O réu Breno Vieira Neves foi devidamente citado em 1º/11/2022, bem como apresentou Resposta à Acusação em 10/11/2022.

O Ministério Público pugnou pelo regular prosseguimento do feito, com a consequente designação de audiência de instrução e julgamento.

A Defensoria Pública formulou pedido de revogação de prisão preventiva em 1º de fevereiro de 2023 e, instado a se manifestar, o Órgão Ministerial manifestou-se pelo indeferimento do pedido, mantendo-se a prisão preventiva.

Conforme decisão preferida na data de 26 de março de 2023, restou indeferido o pedido de revogação da prisão preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública (reiteração) e periculosidade social do agente.

Aportou aos autos indeferimento de decisão liminar em sede de Habeas Corpus impetrado pelo paciente Breno Vieira Neves, proferida pela Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Na data de 17 de abril de 2023, foi designada audiência de instrução e julgamento para a data de
10 de maio de 2023, às 14h00min
.

Apresentadas as informações relativas ao andamento processual, em cumprimento ao determinado no art. 484, da CNGC/MT (Provimento n. 39/2020-CGJ), passo a apresentar as considerações de caráter jurídico indispensáveis.

Na presente data (17/04/2023), foi proferida decisão designando Audiência de Instrução e Julgamento para o dia
10 de maio de 2023, às 14h00min
, data mais próxima possível e disponível na pauta, tendo em vista a cumulação exercida por essa magistrada.

Constata-se que, desde a última revisão da prisão preventiva (26/03/2023), não houve o decurso do prazo de 90 (noventa) dias, nos termos do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

No mais, considerando o decurso de prazo para apresentação de informações, uma vez que recebido pelo malote digital na data de 04 de abril de 2023,
justifica-se o atraso em razão da cumulação da Magistrada nas Comarcas de Pontes e Lacerda e Vila Bela da Santíssima Trindade
...”
(id. 165502662).

Observa-se que a audiência de instrução e julgamento foi designada para
10 de maio de 2023, às 14h
, em consulta ao Sistema PJe de primeiro grau, verifica-se que a audiência foi realizada, estando o feito na fase de apresentação de memoriais finais escritos.

Com efeito, após a análise minuciosa dos andamentos processuais, constato que, apesar da delonga apontada pelo beneficiário, a ação penal tramita dentro do
princípio da razoabilidade
, não havendo qualquer desídia do aparelho estatal, ao contrário, apesar dos percalços e limitações, a autoridade apontada como coatora não mediu esforços para que o processo siga seu curso regular, e, inclusive, designou audiência de instrução e julgamento para este mês, mais precisamente na data de
10 de maio de 2023, às 14h
, tendo sido realizada na data aprazada.

Assim, concluo que a hipótese
sub judice
não retrata mora processual incompatível com o princípio da razoabilidade, que, na visão da Suprema Corte, seria aquela gritante, abusiva e flagrantemente irrazoável: HC n. 86.915/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, e HC 84.931/CE, Rel. Min. Cezar Peluso.

Relembro que
“os prazos indicados para a consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, porquanto variam conforme as peculiaridades de cada processo, razão pela qual a jurisprudência uníssona os tem mitigado”
(STJ, HC n. 37.720/SP).

Nesse contexto, não vislumbro neste instante, haver excesso de prazo hábil a permitir a revogação da prisão, notadamente diante do lapso temporal – 07 (sete) meses -

bem como pelo fato da audiência ter sido designada para data próxima, e realizada na data aprazada, estando a instrução, ao que tudo indica, próxima do fim.

Neste sentido:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA TAL FINALIDADE E CONDUÇÃO DE VEÍCULO SEM A DEVIDA PERMISSÃO – EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA – RELAXAMENTO DA PRISÃO – DESCABIMENTO – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO JUÍZO PROCESSANTE – OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE –CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

Para que seja reconhecido o constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo é necessária a demonstração da desídia do Poder Judiciário e ofensa ao princípio da razoabilidade, o que não se verifica quando o feito tramita regularmente e o magistrado atua de forma a minimizar a delonga processual, e a audiência de instrução está designada para data próxima.”
(N.U 1026672-79.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 19/04/2023, Publicado no DJE 20/04/2023)

“HABEAS CORPUS – CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO -

INOCORRÊNCIA - REGULAR ANDAMENTO PROCESSUAL -

AUDIÊNCIA DESIGNADA PARA DATA PRÓXIMA -

EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO

- ORDEM DENEGADA EM DISSONÂNCIA

COM

O PARECER.

Demonstrado que o juízo singular vem diligenciando para o regular andamento do feito, resta afastada a alegação de excesso de prazo e, levando em consideração que a instrução processual encontra-se próxima de seu fim, com Audiência de Instrução e Julgamento já designada para data próxima, não há

falar em excesso de prazo.”
(N.U 1006560-55.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/04/2023, Publicado no DJE 20/04/2023).

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – TESE DE ILEGALIDADE – IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO DELITIVA DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA -

SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA E NECESSÁRIA - ALEGADO EXCESSO DE PRAZO -

PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE - AUDIÊNCIA DESIGNADA PARA DATA PRÓXIMA - NÃO CONFIGURADO O EXCESSO DE PRAZO - ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA

COM

O PARECER.

A prisão preventiva encontra-se fundamentada no risco de reiteração delitiva, consubstanciado na reincidência no delito de tráfico de drogas e na suposta prática de novo crime, durante o cumprimento de pena, impondo-se a manutenção da segregação cautelar.

Na hipótese, não vislumbro neste instante, haver excesso de prazo hábil a permitir a revogação da prisão, notadamente diante

do lapso temporal – 04 (quatro) meses -

bem como pelo fato da audiência ter sido designada para data próxima, estando a instrução, ao que tudo indica, próxima do fim.”
(N.U 1000071-02.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 15/02/2023).

Portanto, conforme verificado do Sistema PJe de primeiro grau, a instrução processual encontra-se encerrada, com a apresentação dos memoriais finais.

Deste modo, está superada a alegação de constrangimento ilegal, nos termos da Súmula n. 52 do Superior Tribunal de Justiça:

“Súmula 52 do STJ: Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo.”

É necessário ressaltar, por derradeiro, que, sem embargo de os impetrantes terem alegado que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é cediço que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas assim redigido:
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
.

Dessa forma, não constatada a existência de dilações abusivas, de negligência dos órgãos da justiça, ou de manifesta lesão ao princípio do devido processo legal, entendo descabida a alegação de excesso de prazo.

Por todo exposto, em consonância com o parecer,
denego
a ordem de habeas corpus impetrada em favor de
Breno Vieira Neves
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023